Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-84.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018973-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILLIAN CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 005.500.921-29 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), WILLIAN CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 005.500.921-29 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurado está o dano moral a ser indenizado.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgInt no REsp 1846222/RS).

Sendo o valor arbitrado a título de dano moral equânime e razoável, não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível e adesivo interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. (id. 52774991) e WILLIAN CARLOS NOGUEIRA SOUZA (id. 52775001)
respectivamente,

que, nos autos da Ação de Declaratória cc Danos Morais, proposta por WILLIAN CARLOS NOGUEIRA SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial pelo autor para declarar inexigível o débito cobrado pela parte ré, bem como para indenizar os danos morais experimentados pela autora, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (sentença) e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês a partir do evento danoso. A parte ré ainda foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.

Em suas razões, a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., defende ausência do fato constitutivo do direito da parte autora, ou seja, comprovação da conduta ilícita por parte da Instituição de Ensino. Alega que a parte autora estava inadimplente, dessa forma, legítima a cobrança do débito que motivou o apontamento do nome dele nos órgãos de mau pagadores. Nesse ponto, assevera que deve ser aplicado o artigo 188, I, do CC, ou seja, exercício regular do direito.

No que tange ao dano moral, alega que inexiste violação de honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil imposta à ré, tratando-se, no máximo, de aborrecimentos rotineiros.

Alternativamente requer a redução do “quantum” arbitrado, bem como dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 52774999), pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

No recurso adesivo, o autor apelante requer a majoração do valor fixado a título de danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00.

Contrarrazões (id. 52775004), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado alhures, os recursos são sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial pelo autor para declarar inexigível o débito cobrado pela parte ré, bem como para indenizar os danos morais experimentados pela autora, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (sentença) e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês a partir do evento danoso. A parte ré ainda foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.

Pois bem.
No que tange ao recurso principal, interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., este não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

Imperioso deixar registrado, antes de adentrando na análise do recurso em si, que não pode ser conhecido os pedidos vinculados às teses de existência da dívida e exercício regular de um direito, pois, não há qualquer impugnação aos fundamentos adotados na sentença, que se esmiuçou na matéria.

Vejamos:

“(...)

Resta incontroverso que as partes formalizaram contrato de prestação de serviços educacionais, e a ré alega que o autor, beneficiário da bolsa 100% do Fies, não aditou o semestre 1/2014, sendo devida a mensalidade cobrada.

Ocorre que no extrato financeiro apresentado pela própria ré (Id. 9776029), consta o semestre 2014/1 integralmente quitado, assim como o 2014/2, tanto que contém informação de “Total em aberto: 0,0 mens.” – fl. 2.

No item serviços, do referido extrato, precisamente fl. 3, tem a informação de 01/2015 – financiamento não renovado, vencimento em 27/01/2015, no valor de R$ 2.384,76, todavia, conforme informado pela própria requerida e comprovado no histórico escolar juntado no documento de Id. 9776008, o autor formou em 22/12/2014 e colou grau em 22/01/2015, ou seja, não procede tal alegação.

Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro.

É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Assim, se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurado está o dano moral a ser indenizado.”.

Os argumentos das razões são extremamente vagos e genéricos, o que impossibilita sua apreciação, frente ao que estabelece o princípio da dialeticidade recursal.

Se não bastasse, inexiste prova da existência da dívida.

Embora oportunizado pela magistrada “a quo” a juntada de “cópia do contrato de prestação de serviços e comprovante de rematrícula, devidamente assinados, referentes ao período a que se refere a cobrança discutida nos autos, que inclusive levou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes” (id. 52774981), nada veio aos autos.

Também, quanto à existência dos danos morais, não há necessidade de maiores aprofundamentos eis que a matéria foi muito bem tratada na sentença. Trata-se, pois, de entendimento consolidado no STJ e nos tribunais pátrios que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

No que diz respeito ao pleito alternativo de minoração do valor arbitrado, também se encontra o recurso desprovido de argumentação.

Ademais, o “quantum” fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, além das questões financeiras das partes e o caráter punitivo à empresa ré.

Mantem-se também os honorários fixados, em R$ 1.500,00, pois, atende as diretrizes do art. 85, § 8º c/c § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, pelas mesmas razões já apresentadas consignadas no recurso principal, referente ao pleito de minoração do valor fixado, não comporta acolhimento o recurso.

Acrescento que, embora não seja causa de exclusão dos danos morais (pois são inscrições posteriores), não se pode deixar de anotar que o autor, ora apelante, possui outras restrições em seu nome, e, ao que tudo indica, não demonstra zelo pelo bom nome na praça, para pleitear a majoração do valor.

Para fins do §11º. do artigo majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020